Tribunal: TJPA
Processo: 0818197-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818197-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO JARDIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.
0818197-03.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ROGERIO MACIEL MERCEDES
, OAB-PA Nº 20.966.

PACIENTE:
JOÃO JARDIM DA SILVA
.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA
.

PROCESSO EM REFERÊNCIA:
0801410-36.2023.8.14.0116
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES
. DECISÃO SEM BASE EM FATOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
decisão combatida no
mandamus
demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade da segregação preventiva do paciente, ressaltando provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, estando fundamentado na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente
.

2. C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar à ordem pública.

3. Há que se ressaltar, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4.

No que tange ao pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente, e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revela adequado e suficiente para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
JOÃO JARDIM DA SILVA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801410-36.2023.8.14.0116
.

O impetrante aduz que o paciente
foi preso em flagrante no dia 16/11/2023, pela suspeita do crime de Homicídio, e, em audiência de custódia realizada na data de 17/11/2023, acolhendo o requerimento Ministerial, a autoridade apontada coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Aduz que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a preventiva não se baseou em fatos concretos; ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, bons antecedentes, pessoa idosa e residência fixa no distrito da culpa) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, a concessão da liberdade provisória.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

No ID 17105272, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 17242290.

A DD. Procuradora de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17372817).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal, alegando os fatos ao norte ventilados.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 17056141, págs. 73):

(...)
Encerrada as manifestações, o juiz profere a seguinte decisão: “Posto isso, compulsando os autos, verifico que foram observados os requisitos legais, em especial aqueles previstos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante e, entendendo que os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP restaram configurados, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do acusado JOÃO JARDIM DA SILVA, devendo ser procedida a transferência para a cadeia pública de São Félix do Xingu/PA. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez
que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, §2°, inciso IV, do CP
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado tendo deferido inúmeros golpes com martelo na cabeça da vítima, culminando na sua morte, refletindo sua crueldade e periculosidade, cujo crime foi cometido na frente de outras pessoas.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime de homicídio perpetrado com crueldade.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, tem bons antecedentes, é pessoa idosa e tem residência fixa no distrito da culpa
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Também denego a ordem, nesse particular.

Por derradeiro, a defesa suplica pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, incabível a sua aplicação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (grifo nosso).

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024